Tribunal: STF
Processo: ARE 1503468
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Affonso Theobaldo Anschau e outros contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da ausência de demonstração do tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Alegam os embargantes a existência de obscuridade na decisão embargada no tocante à devida demonstração da repercussão geral da matéria na petição de recurso extraordinário.



    Nesse sentido, aduzem



    “a matéria foi efetivamente exposta, sob os limites do expediente, em tópico próprio da peça de aviamento, com exposição sumária de fundamento constitucional relevante: a implantação de leis Estaduais com criação de regiões metropolitanas altera à competência estadual a legitimidade legislativa para deliberação sobre o saneamento regional; o que retira eficácia normatividade da legislação municipal: legislação municipal não recepcionada pelo art. 25, §3º, CF/88; o que gera repercussão geral em si, com reflexos sobre a constitucionalidade da legislação local de saneamento em regiões metropolitanas – matéria de interesse público transcendente à pretensão imediata das partes.” 



    Requerem, ao final, “seja aclarado o i. decisum monocrático à recepção do apelo e conformação paradigmática de leading case pela excepcionalidade da devolução com elementos jurídicos, fáticos e sociais transcendentes. ”



    Decido.



    Não padece a decisão embargada da apontada obscuridade, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, na referida decisão ficou assentado expressamente que



    “é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    “DA REPERCUSSÃO GERAL



    A insurgência pretende a revisão judicial de excessos de julgamento pelo juízo a quo e instância revisora que considerou convergente à planilha tarifária homologada por agência reguladora Ares/PCJ Lei Complementar Municipal de Piracicaba nº 421/20, que não recepcionada, nos termos do art. 25, §3º, CF/88 c/c art. 30, I e V, e art. 175, caput, e III, da CF/88, c/c art. 111 da Constituição Estadual e art. 70 da LOM, criou tarifa com rateio de estimativa de consumo afastando-se do Marco do Saneamento e do Código de Defesa do Consumidor.



    A Constituição Federal (art. 25, § 3º) previu ser de competência dos Estados instituir região metropolitana para atender a funções públicas de interesse comum regional, mediante lei complementar; mitigando a eficácia normativa das legislações locais por não recepção. 



    Nessa situação, o ‘interesse comum’ se sobrepõe ao interesse local do Município, passando o serviço de saneamento básico em questão a ser de titularidade estadual – razão porque a Lei Complementar Municipal de Piracicaba nº 421/20 possui vício insanável por invasão de competência Estadual; ofendendo o Marco do Saneamento. 



    Ao discorrer sobre o § 3º do art. 25, o i. Min. Barroso afirma que, no caso de regiões metropolitanas, os serviços de saneamento deixaram de ser de interesse local para se transformarem em serviços de interesse regional ou estadual. A atividade hoje considerada de interesse predominantemente local pode, amanhã, ser de interesse regional e, até mesmo, federal.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015.”(grifei)



    A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.



    Nesse sentido, por ser o recurso notoriamente deficiente, nele não foi atendido o requisito da demonstração da repercussão geral da matéria do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, nem se demonstrou que ela ultrapassa os interesses subjetivos da causa, tendo em vista as questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Verifica-se, assim, que a decisão embargada não incorreu em obscuridade ou omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    Os embargantes pretendem, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente